Tribunal: TJSP
Processo: 0001534-75.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APELO MINISTERIAL BUSCANDO A CONDENAÇÃO.
MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DESCRITO NA DENÚNCIA QUE RESTARAM DEMONSTRADAS NOS AUTOS, LEMBRADA A EXTENSA TIPIFICAÇÃO PENAL (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) – PALAVRAS DE AGENTES DA LEI QUE

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APELO MINISTERIAL BUSCANDO A CONDENAÇÃO.
MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DESCRITO NA DENÚNCIA QUE RESTARAM DEMONSTRADAS NOS AUTOS, LEMBRADA A EXTENSA TIPIFICAÇÃO PENAL (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) – PALAVRAS DE AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, SUA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – CONDENAÇÃO DE RIGOR.
PENAS – FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES NO MÍNIMO – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA INCAPAZ DE REDUZIR AS PENAS AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – REDUTOR DESCABIDO, AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – REGIME FECHADO DE RIGOR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU "SURSIS" – RECURSO PROVIDO.